Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Para o Código de Defesa do Consumidor-CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e ao patrimônio do consumidor.
2. Nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
3. O ônus da prova das excludentes de responsabilidade é do fornecedor. A lei é clara ao utilizar a expressão "o fornecedor de serviços só não será responsabilidade quando provar" - grifou-se. Cuida-se de hipótese denominada inversão ope legis do ônus da prova, como destacado pela doutrina e jurisprudência.
4. O acervo probatório indica que o serviço prestado pela instituição de ensino foi defeituoso: houve atraso injustificado na emissão do certificado de conclusão do curso de pós-graduação.
5. Presentes o serviço defeituoso, o dano e o nexo causal, há o dever de indenizar o consumidor.
6. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. Observa-se, na hipótese, ofensa ao direito à integridade psíquica. Houve violação ao direito à integridade psíquica.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória em R$ 10.000,00 é razoável e adequada.
8. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. A ocorrência do evento pretendido deve ser real: não são indenizáveis meras probabilidades, aleatoriedades, hipóteses, suposições ou simples expectativas. Por isso, a indenização material nesse caso só é cabível se houver uma elevada probabilidade de êxito de lucro ou de afastamento das perdas: compensam-se apenas as oportunidades com alto grau de probabilidade de ocorrerem. Além disso, a indenização nesses casos jamais corresponderá ao total do lucro ou do prejuízo - a chance perdida não se confunde com o fato consumado (lucro auferido ou prejuízo evitável). A probabilidade de um fato sempre terá valor inferior à própria vantagem, pois não foram concretizados.
9. Na hipótese, a autora não comprovou ter tentado se candidatar a alguma das vagas de emprego tampouco ter sido eliminada por ainda não portar o certificado. Ausente, assim, prova de que tenha perdido uma chance de ser contratada. Incabível indenização por danos materiais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.